Tribunal: CARF
Processo: 11128.004245/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.004245/2010-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.080 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
WOHLERS CARGO LOGISTICA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 02/09/2008
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. OMISSÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Há de ser decretada a nulidade de decisão recorrida por preterição do direito de
defesa do contribuinte conforme determina o art. 59 do Decreto no
70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acatar
parcialmente as preliminares suscitadas para fins de decretar a nulidade do acórdão recorrido e,
por conseguinte, dar parcial provimento ao recurso voluntário determinando o retorno dos autos
à DRJ para proferir nova decisão em que sejam analisados os argumentos constantes da
impugnação apresentada. Vencida a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, que deu provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Versa o presente processo sobre controvérsia instaurada em razão da lavratura de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Reproduz-se a seguir trecho do auto de infração que consta os motivos da
aplicação da penalidade:
INTRODUÇÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.004245/2010-76
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.080 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004245/2010-76

O Agente de Carga WOHLERS CARGO LOGISTICA DO BRASIL LTDA, CNPJ
03.145.020/0001-49, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico
Sub-Máster (MHBL) CE 150805166442100 a destempo em 02/09/2008, As 11h05,
segundo o prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, para
seu conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE 150805166763756.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no Container TRLU7384369, pelo Navio M/V "MONTE OLIVIA", em sua
viagem 834S, no dia 02/09/2008, com atracação registrada As 10h01. Os documentos
eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a carga são:
Escala 08000182473, Manifesto Eletrônico 1508501611463, Conhecimento Eletrônico
Máster (MBL) 150805163255482, Conhecimento Eletrônico Sub-Máster MHBL
150805166417092,
Conhecimento
Eletrônico
Sub-Máster
(MHBL)
CE
150805166442100 e conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE 150805166763756.
(...)
DO RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO NO CASO
Examinada a documentação juntada aos autos, especialmente os extratos com o registro
da, conclusão da desconsolidação no Conhecimento Eletrônico - CE Sub-Máster
150805166442100, ocorrida somente em 02/09/2008, as 11h05, com a inclusão do
Conhecimento - CE 150805166763756, cuja informação fora de prazo deu origem a
presente autuação, verifica-se que figura como agente de carga consignatário do CE
sub-máster 150805166442100, a empresa WOHLERS CARGO LOGISTICA DO BRASIL
LTDA, CNPJ 03.145.020/0001-49.
Portanto, nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e
informações eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do
Brasil - RFB.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação na qual alegou,
em síntese, os pontos a seguir listados. Preliminar de vício formal no Auto de Infração –
Nulidade (descrição dos fatos de forma incompleta e incorreta). No mérito ainda alega o
seguinte: a) não caracterização da infração imposta (não deixou de prestas as informações e que
os prazos previstos no art. 22 estariam suspensos até o dia 1o de abril de 2009); e b) Ocorrência
do instituto da denúncia espontânea.
A DRJ do Rio de Janeiro/RJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 12-100.373 a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DISPENSA DE EMENTA
Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de processos fiscais
de valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), na forma da Portaria RFB no
2724/2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.080 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004245/2010-76

Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que buscam sustentar,
através da desconstrução do instrumento de lançamento, a improcedência da aplicação
da penalidade, quando o verdadeiro cerne da autuação encontra guarida na necessidade
do controle das importações e dos prazos que devem ser cumpridos, antes ainda do
respectivo Registro da DI.
Nesse sentido, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que
justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o
pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento
de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são
aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle
se os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos
extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio
manifesto em si. Senão vejamos.
(...)
Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a conduta da
autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como se pode
constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada
pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
(...)
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar que
um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância. Preliminarmente alega ilegitimidade passiva da empresa
autuada. Antes de adentrar nos argumentos de mérito, a recorrente discorre sobre a situação
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.080 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004245/2010-76

fática e, em determinado momento, afirma que “Os julgadores da DRJ ofereceram o mesmo
julgado que oferecem a diversos outros casos desta natureza sem sequer se debruçarem sobre a
matéria”. E no mérito, alega o seguinte: 1) ausência de prejuízo à fiscalização; 2) ocorrência do
instituto da denúncia espontânea; 3) ausência de obrigação legal – período de contingência até
31/03/2009 – inteligência da IN no 899/08; 4) advento da Lei no 1.473/14 – retroatividade da lei
tributária (revogação dos artigos 45 a 48 da IN no 800/07).
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Preliminar
A Recorrente, apesar de não suscitar literalmente a nulidade da decisão recorrida,
afirma o seguinte: “Os julgadores da DRJ ofereceram o mesmo julgado que oferecem a diversos
outros casos desta natureza sem sequer se debruçarem sobre a matéria”.
Analisando os argumentos constantes da Impugnação e do Recurso Voluntário,
percebe-se que há uma convergência em relação ao tema “denúncia espontânea” e em relação a
obrigatoriedade de cumprir os prazos previstos no art. 22 da IN no 800/07 terem sido prorrogados
para a partir de 1o de abril de 2009 em virtude da necessária adaptação dos operadores do sistema
de comércio exterior.
O tema “Denúncia Espontânea”, apesar de superficialmente tratado, houve o
enfrentamento desta argumentação na decisão de primeira instância.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.080 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004245/2010-76

Entretanto, conforme alegado pela Recorrente, a decisão de primeira instância não
se debruçou sobre o tema relacionado a prorrogação da vigência dos prazos previstos no art. 22
da IN no 800/07 para a partir de 1o de abril de 2009. Neste sentido, entendo estar eivado de
nulidade o acórdão recorrido em face da preterição do direito de defesa da interessada nos termos
do art. 59 do Decreto no 70.235/72, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir
o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
Diante da lacuna presente no acórdão de primeira instância, bem como pela
possibilidade deste Tribunal Administrativo incorrer em supressão de instância recursal ao
apreciar em sede de Recurso Voluntário a matéria não tratada na instância a quo, voto no sentido
de declarar nula a decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de
Janeiro e determinar que nova decisão seja preferida, analisando-se os argumentos constantes da
impugnação apresentada.
Em face da decretação da nulidade do acórdão recorrido restaram prejudicadas as
análises dos demais argumentos suscitados no Recurso Voluntário.

Da conclusão
Diante do exposto, voto por acatar parcialmente as preliminares suscitadas para
fins de decretar a nulidade do acórdão recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos
autos à DRJ para que seja proferida nova decisão em que sejam analisados os argumentos
constantes da impugnação apresentada.
(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.080 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004245/2010-76

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital